Tribunal: TJMT
Processo: 1011988-23.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011988-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (ADVOGADO), CLEOMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 568.357.361-00 (AGRAVANTE), ILUSTRÍSSIMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE EFEITO ATIVO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO JURIDICAMENTE RELEVANTE NAS RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – MANUTENÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que confere efeito ativo (ou suspensivo) ao agravo de instrumento tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e ao perigo de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), nos moldes do art. 995 do CPC.

2. Com essa premissa, deve ser desprovido o agravo interno cujas razões não trazem qualquer elemento ou fato novo juridicamente relevante capazes de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, por considerar ausentes os requisitos legais necessários, indeferiu o pedido de agregação de efeito ativo ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

agravo interno interposto por
Cleomar Ribeiro da Silva
visando à

reforma da decisão, desta relatora, que indeferiu a atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento aviado com vistas a anular a decisão administrativa que negou a sua posse como Conselheiro Tutelar no Município de Cáceres, por estar filiado a partido político.

Nas razões, o agravante sustentou, em linhas gerais, que a lei municipal que impede que o candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar seja filiado a partido político viola a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o CONANDA e o Pacto de San José da Costa Rica.

Alegou, neste contexto, que
“a expressão ‘atividade político-partidária’ compreende conjunto de ações desempenhadas em decorrência da vinculação a partido político, como por exemplo: participação em campanhas de candidatos a postos eletivos, exercício de cargos e ou funções nos órgãos dos partidos políticos”
, sendo, portanto,
“uma das condições para se tornar candidato, de elegibilidade (...) podendo ou não desempenhar (exercer) ações resultantes da filiação”.

Defendeu que a questão debatida é o direito de poder se candidatar e não tomar posse sendo filiado a partido político e que, não sendo mais filiado,
“não há impedimento para o mesmo assumir o seu cargo o que é de direito, a qual foi democraticamente reeleito”.

Na sequência, asseverou que atua como Conselheiro Tutelar desde 2014 e que, mesmo quando filiado a partido político, jamais agiu com parcialidade ou manifestou publicamente sua opinião política e muito menos fez qualquer tipo de campanha eleitoral em 2016, época das eleições.

Alertou que
“não existe uma norma clara sobre se a exigência de não exercer atividade político-partidária no momento da inscrição em processos seletivos de conselheiros tutelares, é excessiva ou não, definindo-se claramente o que vem a ser, para o caso, atividade político-partidária, e quando é necessária a desfiliação para o exercício do cargo ou no momento da inscrição (...)”.

Afiançou, outrossim, que
“o fato de o candidato ser filiado a algum partido político não se constitui em impedimento válido ao registro da candidatura, devendo apenas haver o alerta acerca da impossibilidade do uso da estrutura político-partidária para realização da campanha, sob pena de abuso do poder político, sendo recomendável a criação de regras que, além deste, também venham a coibir o abuso do poder econômico/religioso ou, de qualquer modo, venham a comprometer a isonomia que deve haver entre os candidatos”.

Reafirmou, outrossim, a existência de
periculum in mora
, dada a
“impossibilidade de se exercer o mandato para o qual foi eleito, tornando inútil, no futuro, uma decisão favorável, pois o mandato é por quatro anos”
e a recondução no cargo não ocorre de forma automática, sendo necessário novamente passar pelo “crivo das urnas”.

Por fim, após afirmar que
“fica plausível a existência dos requisitos para a tutela antecedente caracterizada na nomeação e posse para o cargo de conselheiro tutelar até que haja uma decisão judicial sobre as questão aqui suscitadas, ainda mais quando fica constatado a inexistência de dano reverso na hipótese de não verificação do direito pretendido”
, o

recorrente pleiteou a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a submissão do agravo interno ao colegiado, para fins de conhecimento e provimento (Id 46568491)

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 50805989).

Não sendo o caso de reconsideração da decisão agravada, coloco o recurso em mesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo interno em exame deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, porém, desprovido, ante a ausência de fundamentos suficientes para a reforma da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo (antecipação da tutela recursal) ao agravo de instrumento outrora interposto pelo recorrente.

Ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo interno, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora, no sentido de manter hígida, até julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, a decisão que, na ação de base – mandado de segurança –, indeferiu a liminar pleiteada pelo recorrente com

vistas à a anulação da decisão administrativa que negou a sua posse como Conselheiro Tutelar no Município de Cáceres, por estar filiado a partido político.

Sabidamente, a decisão que confere efeito ativo (ou suspensivo) ao agravo de instrumento tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e ao perigo de lesão grave e de difícil de reparação (
periculum in mora
) exigidos pelo art. 995 do CPC, veja-se:

“
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.
Grifei.

No caso dos autos, tais requisitos foram devidamente analisados por esta relatora e tidos como ausentes na decisão recorrida, cuja fundamentação adoto e incorporo como razões de decidir neste agravamental, máxime porque os argumentos declinados pelo agravante consistem, basicamente, em repetição daqueles ofertados no agravo por instrumento,
verbis
:

“
3.

Na sequência, quanto ao pedido de agregação de efeito ativo ao recurso (antecipação da tutela recursal), tenho que não merece acolhimento, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais necessários, relativos à probabilidade do direito e à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.

Como se sabe, o edital é a lei interna do concurso público ou processo seletivo e a seus termos e procedimentos vinculam-se não só a Administração, mas também os candidatos que, inclusive, antes que se inicie o certame propriamente dito, podem impugná-lo, a fim de corrigir erros e eventuais ilegalidades em seu conteúdo.

No caso dos autos, ao tratar do ingresso e requisitos exigidos paro o exercício da função de Conselheiro Tutelar, o item 3.2.8 do Edital nº 003/2019, escudado no art. 42, VIII, da Lei municipal nº 2.473/2015, estabelece a impossibilidade de os candidatos exercerem atividades político-partidárias, veja-se:

“3. DO INGRESSO E REQUISITOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

3.1. Poderão concorrer ao Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Cáceres os interessados que, na data da inscrição, preencherem cumulativamente os requisitos exigidos por este edital.

3.2. Consiste em requisitos para a nomeação ao cargo:

(...)

3.2.8.
Não exercer atividades político–partidárias, função em órgão de partido político ou direção de entidades sindicais
;” Grifei.

De igual modo, ao regulamentar a primeira etapa do processo seletivo, relativamente à inscrição e entrega de documentos, o instrumento convocatório reitera, no item 9.5.8, a necessidade de o candidato entregar, no ato da inscrição, “Declaração de que não exerce atividades político–partidárias, função em órgão de partido político ou direção de entidades sindicais, assinada pelo candidato”.

Nesse contexto, ainda que o referido edital não especifique a abrangência da expressão “atividade político-partidária”, é possível considerar,
ao menos nesta fase de cognição limitada e tendo em mente julgados referentes aos Defensores Públicos, Promotores de Justiça e Juízes
, que ela compreende qualquer ato que se refira à filiação partidária, participação em campanhas eleitorais, exercício de cargos ou funções nos órgãos dos partidos políticos e o registro de candidatura em pleito eleitoral.

Ademais, ressai dos autos que o recorrente somente participou das provas escritas no processo de escolha dos Conselheiros Tutelares de Cáceres em razão de autorização judicial, concedida liminarmente no Mandado de Segurança nº 1003312-05.2019.8.11.0006, por ele outrora impetrado.

Porém, examinando os autos do referido mandamus – referido en passant na decisão agravada –, verifica-se que o mesmo
já foi sentenciado pela denegação da ordem
, estando, atualmente, na fase recursal.

Destarte, ao menos em princípio, a negativa de posse do impetrante-agravante em razão do descumprimento do requisito de não exercer atividade político-partidária no momento da inscrição ao processo seletivo não se revela ato arbitrário e ilegal, devendo ser ressaltado que, nos termos do item 3.4. do Edital nº 003/2019, “Verificado, a qualquer tempo, o descumprimento de qualquer dos requisitos mencionados neste item [3], a inscrição do candidato, ainda que já deferida, e todos os atos dela decorrentes, inclusive de nomeação, serão cancelados”.

Desta feita, não resta evidenciado no agravo,
de plano
, a probabilidade do direito invocado, necessitando a matéria um exame mais aprofundado pelo colegiado, após o contraditório.

A par disso,
para a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, dada a excepcionalidade desta medida, é necessário comprovar a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, o que não foi feito no caso dos autos, sobremodo considerando que o mandato para o exercício da função de Conselheiro Tutelar é de quatro anos, com possibilidade de uma recondução por igual período, nos termos do art. 41 da Lei municipal nº 2.473, de 29 de abril de 2015.

Com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente,
indefiro
o pedido de efeito ativo perquirido por Cleomar Ribeiro da Silva.
(Id 45608965)

Ressalte-se, em acréscimo, que o recorrente não impugnou o fundamento, contido na decisão agravada, de que foi denegado o
Mandado de Segurança nº 1003312-05.2019.8.11.0006, cuja decisão liminar o autorizou a participar das provas escritas no processo de escolha de Conselheiro Tutelar.

Ocorre que este fundamento, só por si, já é suficiente para afastar o requisito relativo ao
fumus boni iuris
no caso concreto, visto que relacionado à própria regularidade de sua aprovação no referido processo seletivo.

Outrossim, também não conseguiu demonstrar o equívoco da decisão agravada quanto à ausência de risco grave, atual e concreto que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, recurso este que, frise-se, em hipótese alguma será apreciado somente daqui a dois ou três anos, como conjecturado, dada a média de julgamento em segunda instância ser infinitamente menor que tal lapso temporal.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto por Cleomar Ribeiro da Silva, mantendo alterada, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020